Tribunal: CARF
Processo: 11080.905205/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905205/2010-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.393 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BING IMÓVEIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem confirme a disponibilidade e
suficiência dos pagamentos de e-fls. 172/177 dos autos para fins de utilização na compensação
vindicada, bem como ateste se as receitas financeiras correspondentes a retenções declaradas em
DIRF vindicadas foram oferecidas a tributação na apuração do IRPJ do sujeito passivo no ano-
calendário de 2003, nos termos descritos no Voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/REC:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) abaixo
listadas, por intermédio das quais contribuinte compensou débitos diversos com
suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado em 31/12/2003, no montante original de R$ 51.218,95 na data de transmissão.
12732.58779.190704.1.3.02-0071, 30015.74576.200704.1.3.02-1016,
21530.15189.071004.1.3.02-3700, 20752.07752.141004.1.3.02-7601;
40406.15660.070105.1.3.02-5098, 17852.01690.070705.1.3.02-2667;
39158.03146.140905.1.7.02-4203, 41516.76397.140905.1.7.02-0716;
34150.63023.140905.1.7.02-6296, 35316.97158.140905.1.7.02-3027;
40233.99860.140905.1.7.02-0901, 32786.94508.140905.1.7.02-8171.
2. O despacho decisório à fl. 89 decidiu por não reconhecer o direito creditório
e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905205/2010-37
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905205/2010-37

2.1. Segundo consta, o contribuinte declarou que o crédito de saldo negativo
pretendido era composto por: (i) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no
montante de R$ 22.415,70, (ii) por estimativas pagas no valor de R$ 39.032,45, e (iii)
por estimativas compensadas no importe de R$ 20.328,03, totalizando R$ 81.776,18.
O despacho decisório glosou integralmente as estimativas compensadas, e glosou
parcialmente o IRRF e as estimativas pagas, reduzindo-as para R$ 1.219,74 e R$
18.123,29, respectivamente, o que totalizou uma composição do saldo negativo
confirmada de R$ 19.343,03. Como o contribuinte apurou imposto devido apurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no montante
de R$ 30.557,31, os valores validados não foram suficientes para gerar saldo negativo.
(...)
3. Cientificado da decisão em 23/07/2010 conforme fl. 90, em 19/08/2010 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 e 3 (do processo
digitalizado), onde alega o que segue:
3.1. No ano-calendário 2003 recolheu estimativas no montante de R$ 39.032,45,
e não apenas R$ 18.123,29 como consta no despacho decisório, bem como compensou
estimativas conforme quadros abaixo:
(...)
3.2. Além disso, sofreu retenções na fonte de imposto de renda conforme faz
prova a contabilidade. Não trouxe os informes vez que não os manteve por julgar
desnecessário, tendo em vista que se referiam ao ano 2003, tendo prescrito em 2009;
3.3. Com tais créditos (estimativas e imposto retido), apurou saldo negativo de
R$ 51.218,95 para o período;
3.4. A Receita Federal do Brasil tem cinco anos, contados da entrega do pedido
de compensação, para rejeitá-lo. Passado o prazo, como no caso, cujo termo final foi
em 18/07/2009, o pedido fica automaticamente homologado, não sendo possível a
cobrança dos valores.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/REC, conforme acórdão n. 11-61.206 (e-fl. 117).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 153), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Com relação às estimativas não consideradas pelo acórdão recorrido, afirma que
“consultando-se os pagamentos de estimativas do período em questão no ‘e-cac’ da recorrente,
verifica-se que de fato os pagamentos de estimativas que compuseram o saldo negativo de IRPJ e
de CSLL compensados efetivamente estão na base de dados da Receita Federal do Brasil, não
havendo motivos para a manutenção da glosa parcial do crédito compensado neste ponto.”
Com relação às retenções na fonte não consideradas, assevera que “o r. acórdão
recorrido, em relação as fontes pagadoras Banco Mercantil, Banco Banrisul e Banco Itaú,
considera valores menores que aqueles constatados na consulta às DIRFs encaminhadas,
limitado o montante reconhecido ao quanto declarado pela recorrente em relação a cada uma das
fontes pagadoras.”
Sustenta que “não prospera o r. acórdão recorrido que se utiliza de critérios
distintos para reconhecer o montante das retenções de IRRF realizadas no ano- calendário em
que formado o saldo negativo utilizado para as compensações realizadas”, que “se os valores
declarados nas DIRFs das fontes pagadoras foram considerados para reduzir o montante do
crédito alegado nas DCOMPs analisadas, também deve ser reconhecido o direito creditório
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905205/2010-37

referente à DIRF da fonte pagadora que aponta retenção maior do que a informada pela ora
recorrente.”
Aduz que “Uma vez que a própria decisão refere a existência de declaração da
própria fonte pagadora indicando a retenção realizada, e dado que tal declaração é suficiente à
comprovação do direito creditório, impõe-se a homologação da compensação pelo valor
efetivamente retido, reconhecido na decisão.”
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, porém, não encontra-se em condições de julgamento, conforme explica-se a
seguir.
Conforme exposto, tratam os autos de análise das Declarações de Compensação
por intermédio das quais contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em 31/12/2003, no
montante original de R$ 51.218,95.
Os créditos residuais discutidos nesta lide dizem respeito a:
- estimativas declaradas pelo contribuinte em Dcomp referentes aos períodos de
apuração abril, maio, junho, outubro e novembro de 2003, mas não considerados pelo Despacho
Decisório Eletrônico e Acórdão recorrido, em razão de os recolhimentos correspondentes não
terem sido localizados no banco de dados da Receita Federal do Brasil;
- validação a menor de retenções declaradas em DIRF pelo Acórdão recorrido, por
ausência de apresentação de informe de rendimentos e de demonstração da tributação das
receitas financeiras que compuseram a base de cálculo do IRPJ do período-base examinado.
Com relação ao primeiro ponto, o Recorrente juntou, às e-fls. 172/177 dos autos,
comprovante de arrecadação de pagamentos por estimativas relativos ao período-base
referenciado. Considerando a afirmação do Acórdão recorrido de que referidos pagamentos não
se encontravam na base de dados da RFB, entendo prudente a confirmação, pela Unidade de
Origem, da disponibilidade e suficiência desses pagamentos para utilização na compensação
vindicada.
Com relação ao segundo ponto, é sabido que as retenções em DIRF podem
compor o saldo negativo, desde que confirmada a tributação das receitas financeiras
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905205/2010-37

correspondentes na apuração do IRPJ do período-base examinado, como preceitua a Súmula
CARF no 143.
Entretanto, esta confirmação não pode ser feita neste momento processual em
razão da ausência nos autos da DIPJ do ano-calendário de 2003 ou da comprovação de origem na
escrituração contábil do Recorrente.
Pelo exposto, resolvo baixar o processo em diligência, para que a Unidade de
Origem confirme a disponibilidade e suficiência dos pagamentos de e-fls. 172/177 para fins de
utilização na compensação pleiteada, bem como ateste se a tributação das receitas financeiras na
apuração do IRPJ do ano-calendário de 2003 do sujeito passivo é compatível com às
correspondentes retenções vindicadas, declaradas em DIRF pelas seguintes fontes pagadoras:
FONTE PAGADORA
CNPJ
RETENÇÕES DIRF
(R$)

Banco Mercantil
61.065.421/0203-82
7.651,41
Banco Banrisul
01.353.260/0001-03
1.799,26
Instituição Financeira
Banrisul
92.702.067/0001-96 ou
01.822.655/00001-08
2.983,35
Banco Itaú
60.701.190/0001-04
10.810,26
Banco Itaú (Fundo
Personalite)
02.887.948/0001-36
2.062,91
Ao final, deverá Unidade de Origem elaborar relatório conclusivo sobre a
existência dos créditos e a homologação da compensação pleiteada.
Esclareço que, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
É como Voto.
(Assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 183
DF CARF MF
Original